Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-86.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-86.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), RONDINALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.963.613-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– CONSTITUIÇÃO EM MORA – ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR QUE INFORMA “ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA” - INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ.

De acordo com o tema 482 do STJ:
“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acordão exarado no id. 180662753, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante à interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

A hipótese contempla o Recurso de Apelação contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, que a julgou extinta sem julgamento do mérito. O Acordão, à unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença. Sem Embargos de Declaração.

O Banco Itaucard S.A. interpôs recurso especial, defendendo constituição e mora e aplicação do tema 1.132 do STJ, que definiu a desnecessidade de recebimento da notificação de comprovação de mora, sendo necessário o mero envio ao endereço do contrato – caso destes autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso cuida-se de reexame do acordão exarado, fundado nas disposições do art. 1.030, II, do CPC/2015 e, no cumprimento do comando jurisdicional, da lavra da Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça ante a interposição do Recurso Especial, que determinou ao órgão fracionário do Tribunal, por sua Câmara Julgadora, promover o juízo de retratação ou manutenção do acórdão recorrido.

Após detida análise dos autos, constata-se que o fundamento exposto na decisão de id. 19209478, se amolda ao presente caso, motivo pelo qual exerço o juízo de retratação.

A decisão é a seguinte:

“A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora.

Esta foi a tese fixada na ocasião.

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ”(g.n.)

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Portanto, ao analisar o acórdão recorrido, percebe-se que este parece estar em desconformidade com a orientação do STJ.

A Câmara julgadora entende que “Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ser autorizada a entrega, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que o simples envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.”

De fato, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato, e, ao que tudo indica, não foi recebida pela seguinte questão: “Entrega Interna Não Autorizada”.

Assim, cabe a aplicação do tema pois, se o endereço fornecido no contrato não permite a entrega, a frustação da notificação resulta, tão-somente, da desídia do próprio devedor. Caberia ao devedor, assim como nos casos de logradouro de difícil acesso e sem entrega, dirigir-se à agencia postal para retirada de notificação, já que indicou endereço que não permite entrega; assim deve ser considerada válida a notificação expedida.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação, deve ser alterado o acórdão, reconhecendo-se a regularidade da constituição em mora, e, em consequência, o provimento da apelação, para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024